Tribunal: TRF3
Processo: 0007187-14.2016.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
50/907)

0007187-14.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0007187-14.2016.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ROZAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

APELADO: ROZAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. SALÁRIO MATERNIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão proferido em juízo de retratação, que, à luz dos precedentes do STF nos RE 1.072.485/PR (Tema 985) e RE 576.967/PR (Tema 72), deu parcial provimento aos recursos e à remessa oficial para reconhecer a inexigibilidade de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o salário maternidade, bem como afirmar a incidência sobre o terço constitucional de férias gozadas, com modulação de efeitos. A embargante sustenta omissão quanto ao afastamento das contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre o salário maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido em juízo de retratação incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente acerca da inexigibilidade das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o salário maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimita expressamente que o juízo de retratação abrange a exigibilidade das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o terço constitucional de férias gozadas e sobre o salário maternidade.

O julgado reconhece a inexigibilidade das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o salário-maternidade, em consonância com o decidido pelo STF no RE 576.967/PR (Tema 72).

O acórdão anteriormente proferido reconhece o direito à compensação do indébito relativo às contribuições destinadas às entidades terceiras, matéria que permaneceu inalterada no julgamento em retratação.

A utilização dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já enfrentada de forma suficiente e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a exigibilidade das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o salário maternidade.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR (Tema 985), j. 15/09/2020; STF, RE 576.967/PR (Tema 72), j. 05/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0007187-14.2016.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ROZAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

APELADO: ROZAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Rozac Comércio, Importação e Exportação de Produtos Têxteis S/A ao acórdão Id 353091856, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SALÁRIO-MATERNIDADE.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas às entidades terceiras os valores pagos aos empregados a título de aviso prévio indenizado e reflexos nas férias proporcionais e 13o salário, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, terço constitucional de férias, férias gozadas, salário maternidade e adicional de horas extras, com pedido de compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.

Interpostos recursos especial e extraordinário, sobreveio determinação de retratação com base nos precedentes do STF nos RE 1.072.485/PR (Tema 985) e RE 576.967/PR (Tema 72).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o terço constitucional de férias gozadas e (ii) estabelecer se o salário-maternidade integra a base de cálculo dessas contribuições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O terço constitucional de férias gozadas integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas às entidades terceiras, conforme decidido pelo STF no RE 1.072.485/PR (Tema 985), com efeitos modulados a partir da publicação da ata do julgamento, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

O salário-maternidade não compõe a base de cálculo das contribuições, conforme decidido pelo STF no RE 576.967/PR, que declarou a inconstitucionalidade da exação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos e remessa oficial parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O terço constitucional de férias gozadas compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas às entidades terceiras, com efeitos modulados a partir de 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

O salário-maternidade não integra a base de cálculo das contribuições, conforme jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR (Tema 985), j. 15/09/2020; STF, RE 576.967/PR (Tema 72), j. 05/08/2020.

Alega a embargante, em síntese, pontos omissos no acórdão ao argumento de que "(...) ao realizar o exercício de retratação quanto ao Tema 72 STF, deu parcial provimento à apelação da ora Embargante retificando o acórdão anterior apenas declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título salário-maternidade sem, contudo, dispor quanto ao afastamento de contribuição às outras entidades (terceiros)".

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões (Id 355941611).

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justificassem a declaração do julgado.

Retornaram os autos para juízo de retratação à vista dos precedentes indicados, o acórdão encerrando manifestação nos limites cabíveis, os específicos temas objeto da devolução dos autos sendo tratados, e o que se verifica é descabida utilização dos embargos com o que efetivamente não é demonstração de omissão etc.

Em relação ao salário maternidade, de todo inconsistente o quanto alegado de que "(...) ao realizar o exercício de retratação quanto ao Tema 72 STF, deu parcial provimento à apelação da ora Embargante retificando o acórdão anterior apenas declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título salário-maternidade sem, contudo, dispor quanto ao afastamento de contribuição às outras entidades (terceiros)" (Id 354672290).

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão reconheceu a inexigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o salário maternidade, deliberando que "(...) amatéria posta para exame, em sede de juízo de retratação, cinge-se à questão da exigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o terço constitucional de férias gozadas e salário-maternidade" (Id 353091856 - grifos nossos).

Constata-se, ademais, que o acórdão proferido no Id 117028056 - fls. 40/60, reconheceu o direito à compensação do indébito relativo às contribuições destinadas às entidades terceiras, matéria que permaneceu inalterada no acórdão proferido em juízo de retratação.

Nesta senda, não há se falar em omissão, nada havendo a justificar integração do julgado.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. SALÁRIO MATERNIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão proferido em juízo de retratação, que, à luz dos precedentes do STF nos RE 1.072.485/PR (Tema 985) e RE 576.967/PR (Tema 72), deu parcial provimento aos recursos e à remessa oficial para reconhecer a inexigibilidade de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o salário maternidade, bem como afirmar a incidência sobre o terço constitucional de férias gozadas, com modulação de efeitos. A embargante sustenta omissão quanto ao afastamento das contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre o salário maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido em juízo de retratação incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente acerca da inexigibilidade das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o salário maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimita expressamente que o juízo de retratação abrange a exigibilidade das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o terço constitucional de férias gozadas e sobre o salário maternidade.

O julgado reconhece a inexigibilidade das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o salário-maternidade, em consonância com o decidido pelo STF no RE 576.967/PR (Tema 72).

O acórdão anteriormente proferido reconhece o direito à compensação do indébito relativo às contribuições destinadas às entidades terceiras, matéria que permaneceu inalterada no julgamento em retratação.

A utilização dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já enfrentada de forma suficiente e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a exigibilidade das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o salário maternidade.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR (Tema 985), j. 15/09/2020; STF, RE 576.967/PR (Tema 72), j. 05/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão